Tribunal: TJBA
Processo: 8017240-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017240-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de título extrajudicial, proposta em face do Banco Bradesco S.A., na qual o juízo de origem decretou a revelia da parte executada, ao fundamento de que, mesmo tendo se habilitado espontaneamente nos autos, não apresentou defesa no prazo legal. O agravante sustenta nulidade da decretação da revelia, por ausência de citação válida e de poderes específicos para tanto no instrumento de mandato juntado nos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se a decretação da revelia da parte executada seria válida, a despeito de sua habilitação nos autos por procurador destituído de poderes específicos para receber citação.

III. Razões de decidir

A ausência de poderes especiais para recebimento de citação no instrumento de mandato impede o reconhecimento do comparecimento espontâneo nos moldes do art. 239, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não configura comparecimento espontâneo o peticionamento de advogado sem tais poderes, sendo nula a decretação da revelia nessa hipótese (EREsp 1.709.915/CE).

A decisão agravada compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), impondo-se sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo que supre a ausência de citação exige instrumento de mandato com poderes especiais para tanto. 2. A ausência desses poderes torna inválida a decretação de revelia com base exclusiva na habilitação do advogado nos autos.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 105, 239, §1º, e 344; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJe 09/08/2018;

TJBA, Apelação Cível nº 0545804-91.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2023;

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015988-41.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 20/07/2022;

TJBA, Apelação nº 0005684-95.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Vice-Presidência, j. 24/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.